Tribunal: TJMT
Processo: 0003621-49.2019.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003621-49.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ NETO GONZAGA - CPF: 568.424.301-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ GUILHERME PAZ GOUVEIA NERIS - CPF: 054.427.641-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA E VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E DA TESTEMUNHA PRESENCIAL - IMPRUDÊNCIA - ACIDENTE QUE LESIONOU GRAVEMENTE A VÍTIMA - TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA - SINAIS NOTÓRIOS DE EMBRIAGUEZ - CONDENAÇÃO PRESERVADA - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - LESÕES GRAVES E SEQUELAS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - NEGATIVAÇÃO PRESERVADA - JULGADOS STJ, TJMT E TJDFT -
RECURSO DESPROVIDO
.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool (RHC 95316/AL).

“Caracteriza a culpa do agente, na sua modalidade de imprudência, o cruzamento de via preferencial sem as cautelas necessárias, causando o abalroamento de veículo que vinha em sentido perpendicular e em baixa velocidade”
(TJMT, AP nº 0000445-05.2014.8.11.0015)

“Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas quanto ao delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tendo sido demonstrada a violação ao direito objetivo de cuidado face à imprudência do réu, não comporta acolhimento o pleito absolutório [...]”
(TJMT, AP nº 0001314-05.2020.8.11.0064)

Demonstrada a gravidade das lesões sofridas por uma das vítimas, bem como as sequelas dela decorrentes, impõe-se manter a valoração negativa das consequências do crime (TJDFT, AP nº 0716504-86.2019.8.07.0007).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003621-49.2019.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): LUIZ NETO GONZAGA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUIZ NETO GONZAGA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe nº 0003621-49.2019.8.11.0004), que o condenou por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada pela influência de álcool a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, bem como suspendeu a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses - art. 303, § 2º, da Lei n. 9.503/97 - (fls. 200 – ID 215893760).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) não há
“comprovação de alteração no estado normal das capacidades psicomotoras”
, a elidir a qualificadora; 3) as consequências do crime teriam sido negativadas mediante fundamentação inidônea.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (fls. 248 - ID 215893782).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (fls. 260 - ID 215893786).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO. DECLARAÇÃO FIRME E COESA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS SEGUROS DE TESTEMUNHAS. AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ABALROAMENTO DEMONSTRAM QUE A CONDUTA IMPRUDENTE DO AGENTE CONTRIBUIU PARA O EVENTO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DESCRITO NO CAPUT DO ART. 303 DA LEI N. 9.503/1997. INADMISSIBILIDADE. SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA CONSTATADOS POR POLICIAIS MILITARES. 3. REANÁLISE DO DESVALOR CONFERIDO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPERTINÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVAMENTE VALORADA EM DECISÃO IDÔNEA E VALIDAMENTE MOTIVADA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 224620653)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 17 de fevereiro de 2.019, por volta de 21h00min, na Rua São João, s/n°, Bairro Centro, em frente ao estabelecimento comercial denominado "Recanto Spetim", em General Carneiro, termo desta comarca, o denunciado conduzia o veículo, da marca VW/Saveiro Cross, cor branca, placa NVT-9333,com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool (fls. 05-IP), quando, inobservando o cuidado necessário, veio a colidir com a motocicleta conduzida pela vitima Luiz Guilherme Paz Gouveia Neris, fato que ocasionou neste, lesões corporais graves, conforme se depreende das informações preliminares (fls. 32-IP), encartes fotográficos (fls. 38/40-IP) e documentos (fls. 41/52-IP). [...]

Ante o exposto, o denunciado LUIZ NETO GONZAGA está incurso nas figuras típicas capituladas nos art. 303, §§ 1' e 2, c/c art. 302, § la, inc. III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia [...].”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça - fls. 12 - ID 215893717)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] Quanto à materialidade delitiva, restou comprovado através do Termo de Constatação de Embriaguez (ID. 63587339 fl. 15); Boletim de Ocorrência (ID. 63587339 fls. 40/42); Laudo Pericial de Lesão Corporal da Vítima (ID. 63587339 fls. 47/48) e Exames de Lesão Corporal Complementar (ID. 63587339 fls. 106 e 108).

Presente o Laudo Pericial de Lesão Corporal da Vítima (ID. 63587339 fls. 47/48) apontando que houve “laceração do pé esquerdo” da vítima.

Quanto aos elementos indicativos de autoria e culpa, restam comprovados através do testemunho em sede policial da vítima Luiz Guilherme Paz Gouveia Neris e dos testemunhos em juízo dos policiais militares Magno Batista de Oliveira e Cláudio Oliveira Machado Francesh, que participaram do atendimento da ocorrência.

A testemunha PM Magno Batista de Oliveira, que esteve no local do acidente, relatou, em juízo, que o acusado apresentava sinais de embriaguez e em relação a dinâmica do acidente explicou que ocorreu quando o réu cruzava a BR 070 e a vítima trafegava em uma via paralela, mas que era preferencial [...]

O policial militar Cláudio Oliveira Machado Francesh, quando ouvido em juízo relatou que a vítima estava em uma via lateral à BR e o réu atravessava a via, momento em que colidiu o veículo com a motocicleta da vítima, afirmou ainda que o acusado apresentava sinais de embriaguez [...]

Corroborando com os relatos, a vítima Luiz Guilherme Paz Gouveia Neris afirmou em sede policial que o réu colidiu na traseira de sua motocicleta, que percebeu que o réu estava embriagado e que as lesões sofridas foram graves, necessitando de tratamento prolongado e procedimentos cirúrgicos [...]

Por sua vez, o acusado Luiz Neto Gonzaga, quando ouvido em juízo, negou a prática do delito relatando que seu veículo estava parado e a vítima que teria colidido com ele, afirmou ainda que ingeriu bebida alcoólica pela manhã, mas estava consciente no momento dos fatos [...]

Os relatos dos policiais inquiridos sob o pálio do contraditório são condizentes com as demais provas e com o relato da vítima em sede policial, no sentido de que o acusado, embriagado, teria colidido com a motocicleta da vítima, resultando as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de ID. 63587339 fls. 47/48.

A embriaguez resulta comprovada pelo relato dos policiais e da vítima que relataram perceber sinais de embriaguez do acusado, bem como pelo termo de constatação de embriaguez de ID. 63587339 fl. 15, que aponta que o acusado apresentava fala alterada, dificuldade de equilíbrio, sonolência, olhos vermelhos, dispersão e odor etílico.

Posto isso, embasado nas provas produzidas inquisitorialmente e em juízo, julgo procedente pretensão punitiva estatal contida na denúncia para o fim de condenar o acusado Luiz Neto Gonzaga, pelo delito tipificado nos art. 303, §2º, da Lei n. 9.503/97.

Da dosimetria da pena

Quanto à pena-base, a personalidade não é avaliável em desfavor. Quanto à conduta social, circunstâncias, culpabilidade e motivos e antecedentes criminais nada há em desfavor produzido nos autos.

Quanto às consequências, verifica-se que o laudo pericial complementar de ID. 63587339 fl. 108, aponta que mesmo após concluir os tratamentos a vítima ficou com sequelas de debilidade permanente dos movimentos do pé esquerdo e da função de caminhar.

Ainda, relatou a vítima em sede policial que necessitou passar por diversos procedimentos cirúrgicos, inclusive com reconstrução de pele.

Tais consequências autorizam o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto).

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 meses de detenção.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória. Ausentes as agravantes e atenuantes. Assim, fixo a pena provisória em 02 (dois) anos e 04 meses de detenção e a torno definitiva diante da ausência de causas de aumento e diminuição. [...]”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - fls. 200 - ID 215893760)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Constatação de Embriaguez (fls. 21 - ID 215893717), Relatório Médico (fls. 74 - ID 215893717), Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2019/1400/GML/BG-MT (fls. 112 - ID 215893717) e Exame de Lesão Corporal Complementar nº 2020/0036/GML/BG-MT (fls. 114 - ID 215893717), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se depoimentos de Magno Batista de Oliveira, policial militar (fls. 18 - ID 215893717), Claudio Oliveira Machado Franceschi, policial militar (fls. 22 - ID 215893717), João Sergio Mota Neris, testemunha (fls. 24 - ID 215893717), Lucelio Rodrigues da Silva, testemunha (fls. 30 - ID 215893717), Emivaldo Gomes Neris, pai da vítima (fls. 80 - ID 215893717), e Luiz Guilherme Paz Gouveia Neris, vítima (fls. 56 - ID 215893717). O apelante permaneceu em silêncio (fls. 35 - ID 215893717).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Cláudio Oliveira Machado Franceshi (ID’s 215893741/ 215893742), Magno Batista de Oliveira (ID’s 215893737/ 215893738), João Sérgio Mota Neris (ID 215893736) e Lucélio Rodrigues da Silva (ID’s 215893739/ 215893740), e interrogado o apelante (ID 215893754).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 17.2.2019, por volta das 21h00, na rua São João, bairro Centro, no município de General Carneiro, o apelante Luiz Neto Gonzaga conduziu um veículo Saveiro Cross, cor branca, placa NVT-9333, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, oportunidade em que colidiu com a motocicleta conduzida pela vítima Luiz Guilherme Paz Gouveia Neris, ocasionando lesões corporais graves, quais sejam
“ferimento extenso com perda tecidual e exposição óssea”
(fls. 112 - ID 215893717).

As declarações da testemunha presencial Lucélio Rodrigues da Silva, bem como dos policiais militares Magno Batista de Oliveira e Claudio Oliveira Machado Franceschi, em ambas as fases da persecução penal, relevam que o apelante agiu com imprudência ao atravessar a via principal, sem os cuidados necessários, causando o acidente que lesionou gravemente a vítima.

Ao ser abordado, o apelante estava com olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio, fala alterada, disperso, falante e sonolento, conforme Termo de Constatação de Embriaguez (fls. 21 - ID 215893717) subscrito pelos policiais responsáveis pelo flagrante [Magno Batista de Oliveira e Claudio Oliveira Machado Franceschi].

Com efeito, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool (RHC 95316/AL - Relator: Min. Felix Fischer - 1º.8.2018).

Aplicáveis jugados deste e. Tribunal:

“Caracteriza a culpa do agente, na sua modalidade de imprudência, o cruzamento de via preferencial sem as cautelas necessárias, causando o abalroamento de veículo que vinha em sentido perpendicular e em baixa velocidade”
(AP nº 0000445-05.2014.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2018)

“Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas quanto ao delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tendo sido demonstrada a violação ao direito objetivo de cuidado face à imprudência do réu, não comporta acolhimento o pleito absolutório [...]”
(AP nº 0001314-05.2020.8.11.0064 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 22.2.2023)

Logo, a condenação por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada pela influência de álcool deve ser preservada.

Passa-se à revisão do apenamento.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, ao considerar que
“a vítima ficou com sequelas de debilidade permanente dos movimentos do pé esquerdo e da função de caminhar”
(fls. 200 - ID 215893760).

Realmente, o ato criminoso resultou em
“sequelas de debilidade permanente dos movimentos do pé esquerdo e da função de deambulação”
, conforme Laudo de Exame de Lesão Corporal Complementar nº 2020/0036/GML/BG-MT (fls. 114 - ID 215893717).

Demonstrada a gravidade das lesões sofridas pela vítima, bem como as sequelas decorrentes, impõe-se manter a valoração negativa das consequências do crime (TJDFT, AP nº 0716504-86.2019.8.07.0007 - Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati – 19.11.2020).

Sendo assim, a pena-base deve ser preservada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção.

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base em provisória - 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Desse modo, totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024